Tribunal: STJ
Processo: 5000370-55.2013.8.21.0137
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2116598 - RS(2023/0457728-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DIEGO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: VINÍCIUS DA SILVA ROCHA - RS103083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FABIANO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO CESAR CIDADE - RS095355
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO

ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da preclusão consumativa e da violação ao princípio da
unirrecorribilidade, ante a interposição de recurso especial enquanto pendentes de
julgamento embargos de declaração opostos contra o mesmo acórdão.
2. O agravante foi condenado em primeira instância por roubo qualificado (art. 157, §2o,
incisos I e II, do Código Penal), com pena redimensionada pelo Tribunal de origem para
6 anos de reclusão em regime semiaberto.
3. O recurso especial foi interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, que
visavam à correção de erro material, sendo posteriormente rejeitados sem alteração do
mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso especial
enquanto pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte
contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a preclusão
consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de dois recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade, que veda tal conduta, salvo exceções
previstas em lei.
Documento eletrônico VDA54992629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ae2a9191-2943-464d-b9c0-85ddd9bda47f

6. A preclusão consumativa impede o conhecimento do recurso especial interposto
posteriormente aos embargos de declaração, mesmo que estes visem apenas à correção
de erro material.
7. A Súmula 579 do STJ, que dispensa a ratificação do recurso especial interposto na
pendência de julgamento de embargos de declaração quando inalterado o resultado
anterior, não se aplica ao caso, pois ambos os recursos foram interpostos pela mesma
parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a preclusão consumativa.
2. A Súmula 579 do STJ não se aplica quando ambos os recursos são interpostos pela
mesma parte.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, inciso II, alínea "a".
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
AREsp 2.534.111/AL,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ae2a9191-2943-464d-b9c0-85ddd9bda47f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2116598 - RS(2023/0457728-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DIEGO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: VINÍCIUS DA SILVA ROCHA - RS103083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FABIANO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO CESAR CIDADE - RS095355
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO

ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da preclusão consumativa e da violação ao princípio da
unirrecorribilidade, ante a interposição de recurso especial enquanto pendentes de
julgamento embargos de declaração opostos contra o mesmo acórdão.
2. O agravante foi condenado em primeira instância por roubo qualificado (art. 157, §2o,
incisos I e II, do Código Penal), com pena redimensionada pelo Tribunal de origem para
6 anos de reclusão em regime semiaberto.
3. O recurso especial foi interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, que
visavam à correção de erro material, sendo posteriormente rejeitados sem alteração do
mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54609152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: 5b67e034-373b-42b6-8de5-7ccec5ab95d3

4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso especial
enquanto pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte
contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a preclusão
consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de dois recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade, que veda tal conduta, salvo exceções
previstas em lei.
6. A preclusão consumativa impede o conhecimento do recurso especial interposto
posteriormente aos embargos de declaração, mesmo que estes visem apenas à correção
de erro material.
7. A Súmula 579 do STJ, que dispensa a ratificação do recurso especial interposto na
pendência de julgamento de embargos de declaração quando inalterado o resultado
anterior, não se aplica ao caso, pois ambos os recursos foram interpostos pela mesma
parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a preclusão consumativa.
2. A Súmula 579 do STJ não se aplica quando ambos os recursos são interpostos pela
mesma parte.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, inciso II, alínea "a".
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
AREsp 2.534.111/AL,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO FERNANDES DA
contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
SILVA
devido preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade (fls. 942-
944).
Documento eletrônico VDA54609152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: 5b67e034-373b-42b6-8de5-7ccec5ab95d3

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser
reformada, ao argumento de que os embargos de declaração opostos tinham natureza
integrativa para correção de erro material e, por isso, não configuram duplicidade
recursal, impondo-se a aplicação da Súmula n. 579 do STJ e o conhecimento do apelo
nobre.
Afirma, ainda, a necessidade de exame das nulidades processuais apontadas,
notadamente a revelia e a ausência de intimação pessoal do corréu Iandres, então preso,
para o interrogatório, com prejuízo concreto à ampla defesa e ao contraditório, bem
como a invalidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados em
desconformidade com o
do CPP, cuja própria decisão local admitiu não observar
art. 226
“os estritos ditames” do dispositivo, e ressalta que não há corroboração independente
idônea a amparar a autoria (fls. 952-972).
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Transcrevo sua fundamentação (fls. 942-944):
Deve-se conhecer do agravo, porque tempestivo e impugnou
os fundamentos da decisão do Tribunal
.
a quo
Conforme consignado, o Tribunal de origem negou
seguimento ao recurso especial, porquanto houve violação ao princípio
da unicidade recursal e a preclusão consumativa, visto que o agravante
opôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, e,
posteriormente, interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão
objurgado.
Extrai-se dos autos que a defesa, em face do acórdão, opôs
embargos de declaração em
(fls. 702-706) e também
20/06/2023
interpôs recurso especial em
(fls. 735-766), ou seja,
03/07/2023
anteriormente ao julgamento dos aclaratórios, o qual somente ocorreu
em
(fls. 775-779).
26/07/2023
Dessa forma, percebe-se ter o recorrente interposto dois
recursos simultâneos contra a mesma decisão, conduta processual em
desacordo ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual há
preclusão consumativa do recurso especial interposto posteriormente.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS
SIMULTÂNEOS
PELA
MESMA
PARTE
CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54609152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: 5b67e034-373b-42b6-8de5-7ccec5ab95d3

PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
APRESENTADOS
PELA
MESMA
PARTE.
NÃO
CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante opôs embargos de declaração e, em
seguida, interpôs recurso especial contra o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem no julgamento do agravo em execução penal.
2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela
mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na
espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, à luz da preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma
decisão judicial, com exceção da interposição de recursos especial
e extraordinário.
3. Na espécie, resta inviabilizado o exame do recurso
especial, em razão da pendência do exame dos embargos de
declaração opostos pela mesma parte, contra o mesmo acórdão.
4. Afastada, na hipótese, a aplicação do enunciado 579
desta Corte, segundo o qual "não é necessário ratificar o recurso
especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de
declaração, quando inalterado o resultado anterior", porquanto
ambos os recursos embargos de declaração e recurso especial -
foram manejados pela mesma parte. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.534.111/AL,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024
21/6/2024)
Verificada, portanto, a preclusão consumativa e a violação
ao princípio da unirrecorribilidade, de rigor o não conhecimento do
recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no
parágrafo
art. 253,
único, inciso II, alínea "a", do RISTJ.
Da análise da decisão combatida, em confronto com os fundamentos expostos
pelo recorrente, verifico que não há divergência da interposição do apelo nobre enquanto
pendente de julgamento embargos de declaração.
Assim sendo, ainda que os embargos opostos visem apenas a correção de erro
material, o ordenamento jurídico não admite a interposição simultânea de recurso
especial. Tal fato, conforme descrito na decisão atacada, viola o princípio da
unirrecorribilidade.
Consequentemente, resta prejudicada a análise das razões de fundo deduzidas
pelo recorrente, haja vista o óbice processual intransponível decorrente da ofensa ao
princípio da singularidade recursal.
Documento eletrônico VDA54609152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: 5b67e034-373b-42b6-8de5-7ccec5ab95d3

Ademais, no caso em apreço, é inaplicável a Súmula n. 579, STJ, porquanto a
interposição de ambos os recursos (embargos de declaração e recurso especial) foi
efetuada pela mesma parte processual.
Neste sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO
ACÓRDÃO
PELA
MESMA
PARTE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DES
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com
fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheceu do recurso especial, em razão da interposição
simultânea de embargos de declaração e recurso especial pela mesma
parte contra a mesma decisão.
2. O agravante alega que os embargos de declaração visavam
esclarecer omissões e contradições, sem configurar novo recurso sobre
o mérito já analisado, e que, em situações semelhantes, o Superior
Tribunal de Justiça tem decidido que não há óbice para a interposição
do recurso especial após os embargos, desde que o objetivo seja
meramente aclaratório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial
pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da
unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma
parte e contra a mesma decisão importa no não conhecimento do
segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
ocorrência da preclusão consumativa.
5. A Súmula 579 do STJ não se aplica ao caso, pois ambos
os recursos foram apresentados pela mesma parte, e não há exceção
para a interposição simultânea de embargos de declaração e recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interposição simultânea de
embargos de declaração e recurso especial pela mesma parte contra a
mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão
consumativa, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A
Súmula 579 do STJ não se aplica quando ambos os recursos são
apresentados pela mesma parte."
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivos
relevantes citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA54609152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: 5b67e034-373b-42b6-8de5-7ccec5ab95d3

relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.554.631/RS,
Sexta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

22/10/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.640.206/SP,
Turma, julgado em
"
15/10/2024.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.701.666/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
17/12/2024)
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: 5b67e034-373b-42b6-8de5-7ccec5ab95d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.116.598 / RS
Número Registro: 2023/0457728-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023598420138210137 13721300009478 23598420138210137 50003705520138210137
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO CESAR CIDADE - RS095355
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: DIEGO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: VINÍCIUS DA SILVA ROCHA - RS103083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ASSIS CLAUDIOMIRO DOS SANTOS PRESTES
CORRÉU
: IANDRES SASSO LACERDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO : VINÍCIUS DA SILVA ROCHA - RS103083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FABIANO FERNANDES DA SILVA
Documento eletrônico VDA54950185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:16
Código de Controle do Documento: fc592479-6c86-4f44-90d3-8d4f981c40aa

ADVOGADO : RICARDO CESAR CIDADE - RS095355
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:16
Código de Controle do Documento: fc592479-6c86-4f44-90d3-8d4f981c40aa